Tribunal: CARF
Processo: 19647.003402/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003402/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JIRI JODAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 796/864) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 599/649) que julgou procedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 10/22), no valor
total de R$ 433.739,14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2000, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (150%) e multa
isolada por falta do recolhimento de carnê-leão (75% e 150%) . O lançamento foi cientificado
em 27/04/2006 (e-fls. 346). O Relatório de Ação Fiscal consta das e-fls. 26/42.
Na impugnação (e-fls. 358/416), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003402/2006-92
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

(a) Tempestividade.
(b) Nulidade. Cerceamento de defesa.
(c) Decadência.
(d) Inocorrência de omissão.
(e) Multas confiscatórias.
(f) Selic.
(g) In dubio pro reo.
(h) Provas a serem produzidas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 599/649):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Provado nos autos que o contribuinte omitiu em sua Declaração de Ajuste anual do
imposto de Renda, rendimentos recebidos do exterior, é de se manter o lançamento
correspondente, desde que efetivado em obediência a todas as normas processuais e
tributárias concernentes.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO APLICADA ISOLADAMENTE. CARNÊ
LEÃO.
E devida a aplicação da multa isolada quando o contribuinte, pessoa física, sujeito ao
pagamento mensal do imposto deixa de fazê-lo.
TRIBUTOS e MULTA - CONFISCO. A vedação constitucional quanto à instituição de
exação de caráter confiscatório dos tributos, se refere aos tributos e não as multas e se
dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFICIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO. As multas de oficio não possuem natureza confiscatória,
constituindo-se antes em instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFICIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE. E cabível, por disposição literal de lei, a incidência de
multa de oficio nos percentuais estabelecidos pelo art.44 da lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e de juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente
com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
ENQUADRAMENTO LEGAL - INOCORRÊNCIA - Restando comprovado que o
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

enquadramento legal constante do Auto de Infração se aplica exatamente à infração
praticada, descabida resta a arguição de cerceamento do direito de defesa e nulidade do
auto de infração.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
No chamado lançamento por homologação, a autoridade tem cinco anos para homologar
o pagamento antecipado pelo contribuinte, contados a partir do fato gerador da
obrigação, exceto nos casos em que for comprovado dolo , fraude ou simulação, em que
o dies a quo é remetido para o art. 173 do Código Tributário Nacional, uma vez que o
ato da autoridade deixa de ser meramente homologatório para se tornar lançamento de
oficio, determinado pelo art.149, VII, do mesmo diploma legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando este deixar de
conter os requisitos estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972 e quando no processo contiver os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. No processo administrativo fiscal, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que
lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais s6 produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Frustrada a intimação postal (e-fls. 651/663), foi procedida a intimação por edital
(e-fls. 665) e, transcorrido o prazo para recurso, foi lavrado Termo de Perempção (e-fls. 667) e
efetuada a inscrição em dívida (e-fls. 669/707).
Diante de petição do contribuinte (e-fls. 709/717), o processo retornou para a fase
administrativa e foi efetuada nova intimação do Acórdão de Impugnação (e-fls. 745/783), com
recepção da correspondência em 17/02/2009 (e-fls. 785).
O recurso voluntário (e-fls. 796/864) interposto em 20/03/2098 (e-fls. 796), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recorrente tomou ciência da decisão em 18/02/2009, sendo
o recurso tempestivo. Registra que houve o cancelamento da Inscrição do
Débito em Dívida Ativa por ter havido erro na intimação, tendo havido
reabertura do prazo para interposição do recurso por erros na intimação que
deveria ter sido enviada para o endereço do advogado, pois a defesa
administrativa veiculou pedido para que as intimações fossem enviadas para
seu escritório, bem como por ter sido comprovado que a Receita Federal tinha
o endereço novo do contribuinte, não cabendo a intimação por edital.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

(b) Nulidade. Decisão recorrida. A decisão recorrida apenas menciona e não
contesta o comprovado na defesa, com lastro em transcrições de
jurisprudência, ou seja, que há o direito ao reconhecimento da decadência,
bem como ser indevido o imposto cobrado sobre a renda, sendo indevida a
multa confiscatória, inclusive concomitante, e os juros, havendo também
cerceamento ao direito de defesa, especificamente o direito à diligência ou
perícia.
(c) Nulidade. Lançamento. O lançamento não especificou precisamente quais
foram as infrações e o fundamento da infração e penalidade para cada
infração alegada, não tendo o Defendente infringido qualquer um destes
artigos e não estando sujeito as penalidades aplicadas. O Acórdão de
Impugnação considerou que os dispositivos citados na peça inicial são, de
fato, aqueles aplicáveis às infrações apontadas e ao procedimento fiscal,
porque as hipóteses previstas nessas normas correspondem aos fatos apurados
pela fiscalização. Contudo, a informação não foi precisa, consistindo num
amontoado de dispositivos legais, a cercear o direito de defesa e ferir a estrita
legalidade.
(d) Decadência. O fato gerador se operou em 11/2000 e o lançamento em
24/04/2006, logo há nulidade do lançamento em razão da decadência,
conforme jurisprudência. Não é cabível a aplicação do art. 173, I, do CTN,
pois, quando foi para cobrar multa isolada e confiscatória de 150%, alegou-se
que o imposto que não é devido deveria ter sido pago em dezembro de 2000
e, quando foi para a contagem do prazo de decadência, alega-se que deve ser
deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte, o que comprova a
contradição e falta de fundamento legal, com o único objetivo de tentar
distorcer a verdade material existente, que é o reconhecimento da decadência.
(e) Inocorrência de omissão. Não houve omissão de rendimentos, uma vez que se
comprovou para a fiscalização a origem e motivo da movimentação
financeira, bem como o lapso da pessoa contratada para elaborar a Declaração
do Imposto de Renda ao se informar os valores recebidos do exterior em mês
incorreto e com erro na conversão do dólar para real, não tendo o recorrente
instruído ou autorizado a omissão de valores. Ao receber a intimação fiscal, o
recorrente reconheceu os erros e retificou sua declaração com parcelamento
do débito apurado. Apresentou carta para a fiscalização comprovando o
rendimento de R$ 31.318,33 em novembro e que a diferença de US$
150.608,37 foi transferida para PSP Engineering A.S., conforme comprovado
através dos docs. 20 a 25 anexados e no item 4.1 da petição, comprovando
com seus Extratos Bancários, autorização para transferência, extrato da conta
corrente do destinatário e declaração confirmando o recebimento e
informando que o motivo foi para pagar os custos relacionados com
estocagem dos equipamentos em porto fluvial, em cumprimento ao Termo
Aditivo de Contrato de Compra e Venda de Equipamentos (doc. 20, anexado
a carta resposta - doc. de fls.). No item 1.1.2.2 esclareceu: - Vale salientar,
que por lapso o responsável pela sua Declaração do Imposto de Renda,
declarou como rendimentos recebidos do exterior o valor de R$ 10.200,00,
como se tivesse sido mensalmente R$ 850,00, totalizando R$ 10.200,00,
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

quando o valor recebido era de R$ 31.318,33 no mês de novembro, o que
motivou a necessidade de retificar a sua Declaração de Imposto de Renda
(doc. 14, anexo) e parcelar (docs. 15 e 16). Logo, o valor de US$ 150.608,37
não se consubstancia em renda ou acréscimo patrimonial. A renda foi de
apenas US$ 16.143,47, ou seja, R$ 31.318,33, cujo imposto foi pago a menor
por lapso do responsável por sua declaração, já retificada e complementada.
A fiscalização não considerou a comprovação do defendente e a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes não admite tal falta de
consideração e apreciação, quando verdadeiros. O simples depósito não
comprova haver renda, conforme jurisprudência. Não houve omissão de
rendimentos, mas declaração a menor por lapso do responsável pela
Declaração do Imposto de Renda, retificada antes da lavratura do Auto de
Infração com parcelamento do saldo devedor. Os julgadores não
consideraram todas essas provas e documentos pautando seu convencimento
na aceitação dos argumentos e documentos anexados pela Cimento TUPI e
não na aceitação dos documentos e provas idôneas da recorrente, a cercear o
direito de defesa. Se existia dúvida, os julgadores deveria ter solicitado que a
KIESSE INVESTMENT, S.A. informasse como foi realizado o depósito na
conta do recorrente e por quem foi determinado, pois, repita-se, o recorrente
não sabia até o inicio da fiscalização que os depósitos realizados em sua conta
foram realizados pela KIESSE INVESTMENT, S.A., pois, assim que
constatou que houve o crédito, imediatamente providenciou as transferências
que se comprometeu de cumprir. Logo, qualquer omissão de renda já foi
corrigida e o saldo remanescente tem origem motivo e destino comprovados.
(f) Multas confiscatórias. Não havendo omissão, são indevidas as multas de ofício
e isolada. No máximo poderia haver multa de 75% sore o valor recolhido a
menor confessado, parcelado e pago. Não se demonstrou o evidente intuito de
fraude, como exige a legislação e a jurisprudência. A aplicação de multa
isolada em conjunto com a multa de ofício a totalizar 300% é confiscatória e
afronta a jurisprudência que veda a concomitância. A multa tributária não
pode exceder a 20%, sob pena de exceder a finalidade indenizatória.
(g) Selic. A Constituição autoriza que a autoridade administrativa se manifesta em
relação à inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei. Logo, devem ser
acolhidos os argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme jurisprudência
e doutrina.
(h) In dubio pro reo. A decisão recorrida cerceou o direito de defesa ao desprezar
os fatos e se basear nas alegações do Auditor e nas afirmações da empresa
Cimento Tupi, deixando de determinar que a empresa que efetuou o depósito
na conta corrente esclarecesse as dúvidas em relação à origem do depósito. Se
existente, a dúvida deve sempre favorecer o contribuinte (CTN, art. 112).
(h) Provas a serem produzidas. Foi negado o pedido de diligência ou perícia sob
alegação de não apresentação de motivos e quesitos. Mas, diante da dúvida, o
pedido deveria ter sido deferido. Para que não pairem dúvidas quanto à
materialidade dos fatos narrados e provados pelo autuante e mantidos pelo
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

julgador, a recorrente requer, a realização de diligência, nos termos do artigo
17 do Decreto 1 -19- 70.235/1971, ordenando uma diligência junto a KIESSE
INVESTMENT, S.A. para que informe como foi realizado o depósito na
conta do recorrente e por quem foi determinado, inclusive informando datas,
origens dos créditos, e apresentação de contrato. Pede ainda perícia e
posterior juntada de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi encaminhado ao recorrente
mediante correspondência postada em 23/12/2006 (e-fls. 1151), tendo retornado com a
informação MUDOU-SE (e-fls. 663 e 1151), conforme carimbo dos Correios datado de 03/01/07
e informação firmada ao lado de carimbo (e-fls. 1151). Na data de 19/01/2007, o Envelope e o
AR devolvido pelos Correios foram juntados aos autos, conforme Termo de Juntada de e-fls. (e-
fls. 1152). Diante dessa situação, foi empreendida a citação por edital, com afixação do Edital n°
81/2007 em 23/05/2007 (e-fls. 665).
Após a inscrição do débito em dívida da União (e-fls. 667/707), o contribuinte
peticionou postulando o cancelamento da inscrição e a devida intimação do Acórdão de
Impugnação no endereço do patrono indicado na Impugnação (e-fls. 709/717).
A pedido do órgão preparador (e-fls. 745), o processo retornou para a fase
administrativa e nova correspondência a intimar o contribuinte do Acórdão de Impugnação foi
enviada para o endereço do advogado (e-fls. 783/785), tendo sido recepcionada em 17/02/2009
(e-fls. 785).
Em 20/03/2009 (e-fls. 796), foi interposto recurso voluntário arguindo a
tempestividade (e-fls. 796/864). Segundo o recorrente, a ciência da decisão recorrida teria se
operado apenas em 18/02/2009 pelo recebimento da intimação no endereço do patrono, pois a
anterior intimação por edital se lastrearia em intimação postal frustrada endereçada para o
domicílio tributário eleito pelo contribuinte e não para o endereço do advogado informado na
defesa, além de a Receita Federal ter conhecimento do novo endereço postal do contribuinte
informado na Declaração de Ajuste Anual.
Por força do disposto no art. 35 do Decreto n° 70.235, de 1972, compete ao
presente colegiado apreciar se o recurso é tempestivo ou não. Para tanto, temos de apreciar se a
intimação por edital foi ou não válida, uma vez que o juízo adotado pelo órgão preparador deve
ser tido por provisório, pois mesmo o recurso perempto deve ser encaminhado ao órgão de
segunda instância para o julgamento acerca da perempção.
A correspondência postada em 23/12/2006 (e-fls. 1151) foi endereçada para o
domicílio postal eleito pelo contribuinte, conforme tela de e-fls. 661, extraída em 17/05/2007.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003402/2006-92

O recorrente sustenta que o endereço cadastral foi alterado pela Declaração de
Ajuste Anual transmitida em 27/04/2007, conforme Recibo de Entrega do Exercício 2007 (e-fls.
731 e 958).
Devemos ponderar, contudo, que consta dos autos apenas o Recibo de Entrega (e-
fls. 731 e 958), não se podendo aferir a partir do recibo se o recorrente na declaração em tela
respondeu SIM ou NÃO no campo “Mudança de endereço?”, ou seja, se postulou ou não a
alteração do endereço cadastral.
De qualquer forma, ao tempo em que resultou improfícua a intimação postal, é
inequívoco que o endereço postal do recorrente (e-fls. 661) era o constante do envelope postado
em 23/12/2006 (e-fls. 1151).
Isso porque, o Termo de Juntada a documentar nos autos a devolução pelos
Correios da correspondência é datado de 19/01/2007 (e-fls. 659) e a Declaração do Exercício de
2007 somente foi transmitida em 27/04/2007.
Logo, ainda que o Edital n° 81/2007 tenha sido afixado em 23/05/2007 (e-fls.
665), o pressuposto legal do art. 23, § 1°, do Decreto n° 70.235 , de 1972, já estava preenchido,
ou seja, havia anterior intimação postal realizada no domicílio tributário eleito, considerado o
endereço postal fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária ao tempo da intimação
postal frustrada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, § 4°, I), sendo do contribuinte o ônus de
manter seu endereço cadastral atualizado (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 195).
Em sede de juízo provisório, o órgão preparador considerou (e-fls. 745) que a
intimação postal para ser válida deveria ter sido encaminhada para o endereço do advogado, tal
como postulado pelo recorrente na defesa. Por esse motivo, solicitou o retorno do processo para
a fase administrativa e efetuou nova intimação postal no endereço do patrono.
Não há como se respaldar essa interpretação, eis que temos de observar a
inteligência vinculante a constar da seguinte Súmula:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Destarte, sendo válida a intimação realizada por meio do Edital n° 81/2007, o
recurso interposto em 20/03/2009 (e-fls. 796) é intempestivo por extrapolar o prazo legal de
trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
5°, 23 e 33).
Isso posto, VOTO por NÃO CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital